Tribunal: TCU
Processo: 007.254/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação, por desvio de finalidade, da prestação de contas dos recursos federais repassados por meio de convênio, que tinha por objeto o apoio à realização do projeto: Festa do Peão de Boiadeiro de Indiaporã, no período 12/5 a 15/5/20210.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da não aprovação, por desvio de finalidade, da prestação de contas dos recursos federais repassados por meio do convênio 321/2010 (Siconv 733292), que tinha por objeto o apoio à realização do projeto: "Festa do Peão de Boiadeiro de Indiaporã", no período 12/5 a 15/5/20210. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Fernando César Humer, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Fernando César Humer, com fundamento no art. 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir indicada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data especificada até a do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional: Valor Histórico (R$) Data de ocorrência 100.000,00 30/1/2013 9.3. aplicar ao Sr. Fernando César Humer a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.5. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.